Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-79.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44578209 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123690100000043518622
Número do documento: 25063014123690100000043518622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:27:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.523
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600503-79.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RESPONSÁVEL: VANESSA BLEY CEZAR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
REQUERENTE:
PARTIDO
SOCIALISTA
DOS
TRABALHADORES
UNIFICADO
-
PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
ANÁLISE
PELA
UNIDADE
TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado –
PSTU apresentou prestação de contas anual referente ao exercício financeiro
de 2023.
1.2 As contas foram protocoladas em 28/8/2024, após o prazo legal, e
publicadas em edital nos termos do artigo 31, §2º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, sem impugnações.
1.3 A unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, com fundamento no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE n.

Num. 44578209 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123690100000043518622
Número do documento: 25063014123690100000043518622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:27:09
23.546/2017, em razão da entrega intempestiva.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral acompanhou o parecer técnico,
opinando pela aprovação com ressalvas por considerar a irregularidade
meramente formal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a entrega intempestiva da
prestação de contas anual, sem prejuízo à fiscalização, autoriza a sua
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece como prazo final
para a apresentação da prestação de contas anual o dia 30 de junho do ano
seguinte ao exercício.
3.2 A prestação foi entregue após o prazo, em 28/8/2024. No entanto, não
houve prejuízo à análise das contas pela Justiça Eleitoral, conforme parecer
técnico conclusivo.
3.3 A jurisprudência deste Tribunal admite a aprovação com ressalvas de
contas entregues fora do prazo, desde que não haja comprometimento da
fiscalização da movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas aprovadas com ressalva.
Tese de julgamento: A entrega intempestiva da prestação de contas, quando
não compromete a análise técnica pela Justiça Eleitoral, configura
irregularidade formal que autoriza a aprovação com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.546/2017, art. 45, II;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, V; 28; 31, §2º; 36.
Jurisprudência relevante citada: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060014437, Acórdão, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 02/08/2024
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/06/2025

Num. 44578209 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123690100000043518622
Número do documento: 25063014123690100000043518622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:27:09
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado –
PSTU.
As contas foram apresentadas em 28/8/2024, e publicado o edital, nos termos do artigo
31, §2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, não houve qualquer impugnação (ID
43997143).
Apresentado parecer de regularidade nos termos do art. 36 da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44453082) e, após intimação, houve manifestação da agremiação
partidária (ID 44405233), com a juntada de documentos (ID 44405125, ID 4405126, ID
4405127).
Em seguida, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou parecer
conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas anuais do
prestador, com fundamento no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, em
razão da sua entrega intempestiva (ID 44470652).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas, por
entender que o atraso na entrega das contas constitui regularidade formal (ID 44518363).
É o relatório.
VOTO
Quanto ao prazo para prestação de contas de anual, o art. 28 da Resolução TSE n.
23.604/2019 estabelece como data final o dia 30 de junho do ano subsequente. Note-se:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a prestação de
contas anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual

Num. 44578209 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123690100000043518622
Número do documento: 25063014123690100000043518622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:27:09
definitivo ou comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição
patrimonial e financeira apurada no exercício.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas foi entregue
em 28/08/2024, ou seja, após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
Contudo, essa única irregularidade não prejudicou a análise e a fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral, como se pode observar das conclusões adotas pelo setor técnico no
parecer conclusivo (ID 44470652).
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a apresentação
intempestiva de prestação de contas é falha meramente formal, desde que não prejudique
a fiscalização da movimentação financeira. Veja-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
INTEMPESTIVIDADE
NA
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise
das contas, podendo ser anotada mera ressalva.
2. Contas do exercício financeiro de 2020 do partido aprovada com ressalva.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060014437, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 02/08/2024.
Como não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU referente ao
exercício financeiro de 2023.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44578209 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123690100000043518622
Número do documento: 25063014123690100000043518622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:27:09
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600503-79.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR -
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE
NOGUEIRA GIORDANO - PR128432,
HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 -RESPONSÁVEIS: VANESSA BLEY CEZAR, PEDRO
HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - Advogados do(s) RESPONSÁVEIS: PEDRO HENRIQUE
NOGUEIRA GIORDANO - PR128432, HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 - RESPONSÁVEL:
SAMARA GARRATINI - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025